Tribunal: CARF
Processo: 10972.720008/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720008/2015-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.202 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
RICARDO DE AGUIAR REZENDE E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESULTADO.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
No lançamento de ofício para exigir diferença de imposto incidente sobre
resultado da atividade rural, a autoridade lançadora deve respeitar a opção do
contribuinte pela apuração com base no confronto entre receitas e despesas, salvo
quando se impuser a necessidade de arbitramento, ante a impossibilidade de
apuração pelo outro critério.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos da
atividade rural, nos anos-calendário de 2010 e 2011. A autuação incluiu como responsáveis
solidárias de fato Larissa Gomes de Aguiar Rezende e Gisele de Fátima Gomes Rezende.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/02/2019, prolatando-se o Acórdão no
2401-006.001 (fls. 13.860 a 13.898), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720008/2015-47
Fl. 14172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. PROVAS.
A efetividade dos contratos de parceria rural deve ser comprovada com documentação
hábil e idônea e escrituração destacada.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO
DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO
COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte,
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração
após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o
que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e
as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a
20% da receita bruta do ano-calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita
bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no procedimento de ofício.
As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando
o agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à
sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes
para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
É possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para
impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte tal
permissão.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 14173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência
da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
MULTA APLICADA. CONFISCO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana
Matos Pereira Barbosa que davam provimento parcial ao recurso voluntário para que o
lançamento fosse recalculado à razão de 20% da omissão de receitas da atividade rural
apurada pela fiscalização e para excluir a responsabilidade solidária de Larissa Gomes
Aguiar Rezende. Vencida em primeira votação a conselheira Andréa Viana Arrais
Egypto que dava provimento parcial em menor extensão apenas para que o lançamento
fosse recalculado à razão de 20% da omissão de receitas da atividade rural. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão em 13/03/2019, conforme o Extrato do
Processo de fls. 1.426/1.427 e as Responsáveis Solidárias em 05/06/2019 (Avisos de
Recebimentos de fls. 14.124 e 14.125). Em 28/03/2019 os autuados interpuseram o Recurso
Especial de fls. 13.909 a 13.945 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 13.906), com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, suscitando as seguintes discussões: preliminarmente, nulidade do Auto de
infração, por cerceamento de defesa; aplicação do conceito de simulação aos negócios jurídicos e
contratos de parceria do caso concreto – operações que respeitam os limites da legislação e
possuem interesse e propósito negocial; observância da base de cálculo de 20% para apurar o
resultado, vez que o lançamento de ofício não se utilizou da escrituração (art. 60, Decreto no
3000/99); necessidade de arguição de matéria de ordem pública, por ser reconhecível de ofício;
subsidiariamente, nulidade dos acórdãos da DRJ e do CARF, diante da ausência de
enfrentamento da imputação da responsabilidade solidária, retornando o processo administrativo
à DRJ, a fim de que novo provimento seja exarado, evitando-se a supressão de instância.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
06/09/2019 (fls. 14.130 a 14.151) admitindo-se à Instância Especial a seguinte matéria:
- observância da base de cálculo de 20% para apurar o resultado, vez que o
lançamento de ofício não se utilizou da escrituração.
O Contribuinte e as Responsáveis Solidárias foram cientificadas do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, conforme os Avisos de Recebimento (AR) de fls. 14.156 a
14.158, quedando-se silentes.
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, os Recorrentes
apresentaram as seguintes alegações:
- ao contrário do disposto no artigo 60, § 2o, do RIR/1999, a Fiscalização, após
realizar todas as desconsiderações destacadas e atribuir rendimentos inexistentes aos Recorrentes
em razão da suposta ausência de escriturações no Livro Caixa, impossibilitou a esse a escolha
Fl. 14174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

pela limitação de 20% da receita bruta do ano-calendário, como resultado tributável da atividade
rural;
- o referido artigo, utilizado inclusive pela própria Autoridade Fiscal como
fundamento da autuação, determina expressamente que, no caso de falta da escrituração,
pressuposto assumido no Relatório Fiscal, o arbitramento da base de cálculo será limitado a 20%
da receita bruta do ano-calendário;
- ainda que se considerem os possíveis erros formais que motivaram a
desconsideração dos negócios jurídicos, o que não é permitido diante do não cumprimento dos
requisitos legais pela Fiscalização, a Autoridade Fiscal arbitrou erroneamente o valor do
imposto, devendo esse ser limitado a 20% da receita bruta;
- no mesmo sentido, o posicionamento do CARF no Acórdão no 2202-001.928,
assim como em outros julgados sobre o tema, constantes do próprio voto em que restaram
vencidos três Conselheiros;
- assim, uma vez que os valores tributados como omissão de rendimentos têm
origem na atividade rural exercida pelo contribuinte, e tendo sido o lançamento realizado por
arbitramento de lucros, é de se aplicar a regra expressa no artigo 5°, da Lei no 8.023, de 1990,
devendo-se, consequentemente, reduzir para 20% a base de cálculo do lançamento efetuado.
Ao final, o Contribuinte pede que:
- seja anulado o Auto de Infração, uma vez que teria sido demonstrado que os
Recorrentes realizaram os negócios jurídicos descritos sem qualquer intuito de simulação e
dentro das autorizações legais aplicáveis;
- subsidiariamente, sejam anulados os acórdãos proferidos pela DRJ e pelo CARF,
diante da ausência de enfrentamento da imputação da responsabilidade solidária, retornando o
processo administrativo à DRJ, a fim de que novo provimento seja exarado, evitando-se a
supressão de instância;
- ainda em caráter subsidiário, uma vez que os valores tributados como omissão
de rendimentos têm origem na atividade rural exercida pelo Contribuinte, e tendo sido o
lançamento realizado por arbitramento de lucros, é de se aplicar ao caso a regra expressa no
artigo 5°, da Lei n° 8.023, de 1990, devendo-se, consequentemente, reduzir a 20% a base de
cálculo do lançamento efetuado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 17/01/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 14.160) e, em 30/01/2020, foram oferecidas as Contrarrazões de fls.
14.161 a 14.169 (Despacho de Encaminhamento de fls. 14.170), contendo as seguintes
alegações:
- como muito bem asseverado pelo Colegiado recorrido, não há que se falar em
arbitramento, na hipótese em que a documentação existente é suficiente para a reconstrução do
resultado tributável da atividade rural, seguindo a opção escolhida pelo contribuinte quando da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF;
- ademais, o arbitramento é medida excepcional na apuração do resultado
tributável e, sendo possível a reconstrução do resultado tributável da atividade rural, o
arbitramento deve ser afastado;
- com efeito, o RIR/1999 apresenta duas opções para tributação da atividade rural:
segundo o art. 63, com base no art. 4o, da Lei no 8.023, de 1990, a regra geral da tributação dos
Fl. 14175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

rendimentos da atividade rural é decorrente do confronto da receita bruta com as despesas
incorridas no curso do ano-calendário;
- entretanto, o art. 71 do mesmo diploma normativo, cuja base legal é o art. 5o, da
Lei no 8.023, de 1990, estabelece uma possibilidade de exceção à regra geral, qual seja, a opção,
pelo Contribuinte, pela tributação presumida, cuja base de cálculo é de 20% da receita bruta do
ano-calendário;
- tal opção é exercida quando da entrega da Declaração Anual de Ajuste (DAA),
no Anexo da Atividade Rural e, na hipótese do início de um procedimento fiscal, em que o
Contribuinte tenha efetivado a entrega da DAA, tem-se a perda da espontaneidade do sujeito
passivo, em virtude do disposto no art. 7o, do Decreto no 70.235, de 1972;
- dessa forma, a opção eleita para tributação da atividade rural quando do envio da
declaração torna-se definitiva para o sujeito passivo sob fiscalização;
- nessa mesma esteira, se ao próprio Contribuinte não cabe alterar a sua opção,
menos ainda cabe ao Fisco, uma vez que foge às suas atribuições, exceto no caso de não
apresentação do livro caixa ou dos documentos comprobatórios;
- em que pese a tautologia, não há como ignorar que o art. 60, do RIR/1999 impõe
à pessoa física produtora rural não só a obrigação da apuração do resultado da atividade rural e
da escrituração em Livro Caixa, como também a comprovação da veracidade das despesas de
custeio e investimento escrituradas;
- à pessoa física que, mesmo optando por tal regime de apuração, descumpre esses
deveres, não é dado, mormente após instaurado um procedimento de fiscalização, esquivar-se
desse dever e “optar” pelo arbitramento;
- com a devida vênia, não há um dever legal do Fisco de lançar pelo arbitramento
da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, mas faculdade
de fazê-lo quando, pela inexistência do Livro Caixa, não for possível apurar a receita e as
despesas de custeio e investimento;
- a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em julgamento que envolvia situação
em tudo análoga à dos presentes autos, pois o Contribuinte havia optado pela sistemática da
regra geral e, no contexto de ação fiscal que descortinou omissão de rendimentos da atividade
rural, desejava mudar sua opção, rechaçou a pretensão de limitação da base de cálculo ao
percentual de 20% da receita bruta (Acórdão no 9202-005.745).
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e Responsáveis Solidárias é
tempestivo e, na parte em que obteve seguimento, atendeu aos demais pressupostos, portanto
deve ser conhecido.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos da atividade rural, nos anos-
Fl. 14176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

calendário de 2010 e 2011. A autuação incluiu como responsáveis solidárias de fato Larissa
Gomes de Aguiar Rezende e Gisele de Fátima Gomes Rezende.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário.
Em sede de Recurso Especial, o Contribuinte e as Responsáveis Solidárias
suscitaram diversas matérias. Entretanto, analisando-se o Recurso Especial, bem como o
despacho que lhe deu seguimento parcial, constata-se que neste último não foi analisada a
admissibilidade das seguintes alegações: “preliminarmente, nulidade do Auto de infração, por
cerceamento de defesa” e “subsidiariamente, nulidade dos acórdãos da DRJ e do CARF, diante
da ausência de enfrentamento da imputação da responsabilidade solidária, retornando o processo
administrativo à DRJ, a fim de que novo provimento seja exarado, evitando-se a supressão de
instância”. Observe-se que, quanto a esse temas, não foram indicados paradigmas.
Nesse passo, registre-se que o Contribuinte autuado, bem como as Responsáveis
Solidárias, foram cientificados do despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial,
quedando-se todos silentes, concluindo-se assim pela sua concordância com o referido despacho,
de sorte que o presente voto abordará unicamente a matéria que obteve seguimento à Instância
Especial – observância da base de cálculo de 20% para apurar o resultado, vez que o
lançamento de ofício não se utilizou da escrituração – ausente qualquer manifestação em
contrário por parte dos Recorrentes.
Destarte, constata-se que a questão trazida à rediscussão pela CSRF diz respeito
ao conjunto probatório constante dos autos, considerado pelo Colegiado como apto à apuração
do resultado da atividade rural, respeitando-se a opção levada a cabo pelo próprio Contribuinte
em sua Declaração de Ajuste Anual. Nesse passo, o voto condutor do acordão recorrido deixa
bem claro que analisar a contabilidade apresentada pelo Contribuinte e dela extrair a base de
cálculo conforme sua opção não se confunde com a caracterização de imprestabilidade das fontes
disponibilizadas à Fiscalização, situação que efetivamente ensejaria o arbitramento da base de
cálculo em 20% da receita. Registre-se que no voto vencedor, ao examinar-se essa questão,
sequer se menciona o aspecto da simulação, que no Recurso Especial é trazida como justificativa
para o arbitramento, ressaltando-se que não foram opostos Embargos de Declaração com o fito
de esclarecer eventual omissão.
Os Recorrentes visam rever a forma de apuração do resultado tributável da
atividade rural, tendo em vista o posicionamento do Colegiado recorrido, que, reprise-se,
manteve o lançamento em que foi apurado o resultado tributável da atividade rural, respeitando-
se a opção utilizada pelo Contribuinte em sua declaração – confronto de receitas decorrentes do
exercício da atividade e despesas de custeio escrituradas no livro Caixa – e ainda considerando
que o arbitramento seria medida excepcional na falta/deficiência de escrituração, o que não seria
o caso dos autos.
A Lei no 8.023, de 1990, que regulamenta a tributação da atividade rural,
estabelece (destaques acrescidos):
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
Fl. 14177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até
o encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a
receita bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
(...)
Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Assim, constata-se que a regra geral da tributação dos rendimentos da atividade
rural é considerar-se como resultado a diferença entre o total de receitas e o total de despesas,
sendo que, no caso de apurar-se resultado positivo, constitui opção do declarante, formalizada
por meio da Declaração de Ajuste Anual, considerar como resultado 20% da receita bruta.
No presente caso, o Contribuinte havia optado pela regra geral de escrituração de
livro caixa nos dois exercícios objeto da autuação (DIRPFs às fls. 12.722 a 12.741), e, no
contexto de ação fiscal que descortinou omissão de rendimentos da atividade rural, deseja mudar
sua opção quanto ao critério de apuração do imposto, para modalidade que lhe seja mais
conveniente, o que de forma alguma pode ser admitido.
O posicionamento ora adotado encontra-se em sintonia com as regras atinentes à
espontaneidade do Contribuinte, no que tange à retificação de opção formulada na Declaração de
Ajuste Anual, em pleno curso da ação fiscal, visando reduzir o montante apurado no
procedimento de ofício, o que está estampado na Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Destarte, é incabível a alteração da Declaração de Ajuste Anual, seja por meio de
entrega de Declaração Retificadora, seja mediante a solicitação de alteração de opção por
determinada forma de tributação, quando já encontra-se em curso ação fiscal, visando rever
exatamente os rendimentos objeto do pedido de alteração.
Ademais, como bem apontado no voto vencedor do acórdão recorrido, da lavra do
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, não se configurou, no caso concreto, a hipótese de falta de
escrituração que autoriza o arbitramento da base de cálculo no percentual de 20%, cujos
fundamentos agrego ao presente voto:
DO OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL ARBITRAMENTO EM
20%
De acordo com a legislação, o contribuinte poderá apurar o resultado tributável da
atividade rural de duas formas:
(i) critério de escrituração do livro-caixa, mediante confronto da receita bruta e das
despesas pagas no curso do ano-calendário, admitida a compensação de eventuais
prejuízos em anos-calendário anteriores; e
(ii) resultado presumido, à opção do contribuinte, correspondente a 20% (vinte por
cento) da receita bruta do ano-calendário.
Fl. 14178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

(...)
Para a apuração espontânea do resultado tributável da atividade rural, o
contribuinte preferiu a sistemática geral de tributação dos rendimentos a partir do
delimitação da base de cálculo efetiva, isto é, pela diferença entre as receitas brutas
e as despesas de custeio e/ou investimento.
A forma de apuração do resultado, dentre as duas modalidades permitidas, é uma
escolha do contribuinte, não cabendo a sua alteração pela fiscalização, salvo na
hipótese de arbitramento por falta de escrituração das receitas e despesas em livro-
caixa (art. 60, § 2o, do RIR/99).
Tal opção a que faculta a legislação não é condicional, sendo irrelevante se dentro do
prazo decadencial para o lançamento suplementar haverá ou não lavratura de auto de
infração com respeito ao ano-calendário em decorrência de omissão de rendimentos
e/ou glosa de despesas do período e/ou glosa de compensação de prejuízos relacionada a
anos-calendário anteriores.
A opção eleita para tributação da atividade rural no envio da declaração de rendimentos
torna-se definitiva para o sujeito passivo sob ação fiscal, dada a perda da
espontaneidade para alteração do critério de fixação da base de cálculo, quando
determinado a abertura de procedimento fiscal que visa apurar exatamente as omissões
no resultado da referida atividade (art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972).
Quanto ao arbitramento do resultado tributável da atividade rural, assim como em
outros casos previstos na legislação federal, é medida de caráter excepcional, que
aqui deve ser utilizada na impossibilidade de apuração da base de cálculo do
imposto de renda segundo o critério desejado pelo sujeito passivo, isto é, de
escrituração em livro-caixa e comprovação de receitas e despesas por meio de
documentação hábil e idônea (art. 60, do RIR/99).
Não é demais lembrar que o arbitramento com limite em 20% da receita bruta poderá
ser mais ou menos vantajoso para o contribuinte, quando comparado com a tributação
dos rendimentos da atividade rural pelo confronto das receitas e despesasincorridas no
ano-calendário.
A escrituração deficiente do livro-caixa, quando são constatadas incorreções e
omissões de receitas e/ou despesas, não se equipara, em qualquer circunstância, à
falta de escrituração, dando ensejo ao arbitramento da base de cálculo à razão de
20% da receita bruta do ano-calendário, previsto no § 2o do art. 60 do RIR/99.
É fora de dúvida que a inexistência de escrituração das receitas e despesas em livro-
caixa tem o condão de legitimar a via do arbitramento, tendo em vista o
descumprimento frontal do comando legal, que prejudicaria a confirmação da
veracidade das operações na atividade rural.
Por outro lado, as deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao
arbitramento quando o agente fiscal percebe que o valor probatório do conjunto
de documentos que tem à sua disposição não está comprometido, desfrutando de
elementos sérios e convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base
de cálculo da atividade rural na sistemática de opção do contribuinte.
É a hipótese dos autos. Com efeito, a fiscalização identificou no exame inicial que o
contribuinte declarou valores para receitas e despesas nos anos-calendário de 2010 e
2011 em patamar inferior ao efetivamente registrado em livro-caixa.
Na ótica do agente fazendário, a documentação existente foi suficiente para a
reconstrução do resultado tributável da atividade rural, seguindo a opção utilizada
pelo contribuinte, qual seja, a confrontação das receitas oriundas do exercício da
atividade e despesas de custeio/investimentos comprovadamente pagas.
A despeito das falhas na contabilização, depreende-se da avaliação da fiscalização
que não houve carência de elementos indispensáveis à descoberta da grandeza
econômica através do confronto entre receitas e despesas provenientes do exercício
do atividade rural. Tampouco decidiu pela imprestabilidade das fontes disponíveis
Fl. 14179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

à fiscalização que justificasse o arbitramento do lucro da atividade através da
tributação específica limitada a 20% da receita bruta do ano-calendário.
É certo que a omissão de receitas e/ou inclusão de despesas indedutíveis acarretam a
glosa dos dispêndios, numa consequência lógica do próprio procedimento fiscalizatório,
garantido ao autuado o exercício do direito de defesa na fase do contencioso
administrativo. (destaquei)
Ressalte-se que tanto os Livros-Caixa quanto os demais documentos fiscais e
contábeis que embasaram a apuração efetiva do resultado pelo Contribuinte, assim como o
levantamento da Fiscalização, no sentido de que os valores não se mostravam corretos, o que
levou à recomposição do resultado tributável da atividade rural, encontram-se juntados aos autos,
evidenciando que, nesse contexto, é inaplicável a hipótese de arbitramento da base de cálculo no
limite de 20%, prevista no par. único, do art. 5o, da Lei no 8.023, de 1990.
Destarte, revela-se acertada a observância, pela Fiscalização, do critério eleito
pelo Contribuinte em suas Declarações de Ajuste Anual, para apuração do resultado tributável da
atividade rural, quando do lançamento de ofício.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta CSRF:
Acórdão no 9202-005.745, de 30/08/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE
APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração
de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura
omissão de rendimentos desta atividade.
Acórdão no 9202-008.674, de 17/03/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
ALTERAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO
CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte,
exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração
após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o
que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e
as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a
20% da receita bruta do ano calendário.
O critério do arbitramento somente deve ser adotado pela autoridade fiscal quando o
contribuinte, regularmente intimado no curso da fiscalização, não apresente a
escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da atividade rural.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 14180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.202 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720008/2015-47

Fl. 14181
DF CARF MF
Documento nato-digital